Tribunal: STF
Processo: Rcl 87004
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.363.013, TEMA 1.214 DA REPERCUSSÃO GERAL: DECISÃO RECLAMADA APRECIADA NA RECLAMAÇÃO N. 86.300: COISA JULGADA EXTINTA SEM ANÁLISE DE MÉRITO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por C P A, em 31.10.2025, contra decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que, no Agravo Interno no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 
n. 2.079.046, teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.363.013, Tema 1.214:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, A, DO CPC. I. CASO EM EXAME 1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF. 1.2. A parte agravante argumentou a ausência de fundamentação jurisdicional adequada, em contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição Federal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões judiciais 
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se discute a admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do recurso extraordinário. 3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 3.5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. IV. DISPOSITIVO 4.1. Agravo interno a que se nega provimento” (e-doc. 21).



    2. A reclamante afirma que, no julgamento do Tema 1.214, este Supremo Tribunal teria “defini[do] a natureza jurídica do VGBL como seguro de pessoa, aplicando-se a ele a regra do art. 794 do Código Civil, que o excluí do conceito de herança para todos os fins de direito” (fl. 24, e-doc. 1).



    Argumenta que “o STJ não “interpretou” o Tema 1214 – recusou-se conscientemente a aplicá-lo” (fl. 66, e-doc. 1).



    Requer “concessão de TUTELA DE URGÊNCIA LIMINAR para suspender imediatamente os efeitos do acórdão reclamado e obstar qualquer ato de disposição no inventário sobre os valores mantidos em VGBL’s pelo de cujus, cuja beneficiária do plano securitário seja a Reclamante, determinando-se: 1- A suspensão de todos os efeitos do acórdão proferido pela Segunda Turma do STJ no Agravo Interno no AREsp nº 2.079.046/SP; 2- A suspensão da partilha dos valores mantidos em VGBL’s até decisão final desta Reclamação, oficiando-se o 
r. Juízo da 1ª Vara da Família e das Sucessões da Comarca de São José dos Campos/SP, processo nº 1021208-82.2016.8.26.0577; 3- A suspensão de qualquer levantamento, transferência ou ato de disposição sobre os valores dos VGBL’s, determinando-se ao r. Juízo da 1ª Vara da Família e das Sucessões da Comarca de São José dos Campos/SP, processo nº 1021208-82.2016.8.26.0577, que tome todas as medidas pertinentes para que os valores já soerguidos pelos herdeiros a título de adiantamento de partilha, originados dos valores mantidos em VGBL pelos autores da herança, sejam imediatamente restituídos aos autos do inventário, devidamente corrigidos, sob pena de multa diária” (fl. 67, e-doc. 1).



    Pede “seja julgada procedente a presente Reclamação para: 1- CONFIRMAR a TUTELA DE URGÊNCIA LIMINAR; 2- Uma vez usurpada a competência deste E. STF diante da constatação do equívoco quanto à observância do quanto decidido sob o ângulo da repercussão geral – TEMA 1214/STF, CASSAR integralmente os atos reclamados consistentes nos Acórdãos da CORTE ESPECIAL DO STJ: (i) AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2079046 SP (2022/0055910-8), proferido em 11/09/2025 e; (ii) EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2079046-SP (2022/0055910-8), proferido em 23/10/2025, que implicaram o desprovimento do AGRAVO INTERNO protocolado em face do trancamento do RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto, determinando a remessa a este E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL do R.E para apreciação. 3- Subsidiariamente, caso seja do entendimento de V. Excelências, RECONHECER a aplicabilidade do TEMA 1214 desta Corte no presente caso, diante da natureza securitária do VGBL e sua incomunicabilidade com o acervo hereditário, certo que o de cujus indicou a Reclamante como beneficiária dos planos securitários; 3.1- EXCLUIR definitivamente os valores dos VGBL’s do inventário, afastando-os da partilha e reconhecendo o direito legítimo da beneficiária indicada em receber as indenizações; 3.2- Determinar ao r. Juízo da 1ª Vara da Família e das 
Sucessões da Comarca de São José dos Campos/SP, processo nº 1021208- 82.2016.8.26.0577, que tome definitivamente todas as medidas pertinentes para que os valores já soerguidos pelos herdeiros a título de adiantamento de partilha, originados dos valores mantidos nos VGBL’s pelos autores da herança, sejam imediatamente restituídos aos autos do inventário, devidamente corrigidos, sob pena de multa diária, para posterior liberação a beneficiária indicada, com a ressalva de que deverá o r. Juízo do Inventário certificar-se de que os valores mantidos em VGBL’s não feriram a legítima dos herdeiros, certo de que se ferida a legítima os valores sobejados deverão compor o acerto hereditário” (fls. 67-68, e-doc. 1).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    3. Em 27.10.2025, foi negado seguimento à Reclamação n. 86.300 ajuizada por C P A, em 15.10.2025, contra o acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Interno no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 2.079.046 (DJe 28.10.2025).



    A Reclamação n. 86.300 aguarda trânsito em julgado.



    A presente ação é repetição do analisado e decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação n. 86.300, tendo sido prestada a jurisdição pleiteada sobre a questão posta.



    O inc. V do art. 485 do Código de Processo Civil dispõe:



    “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...).



    V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada” (grifos nossos).



    4. Pelo exposto, julgo extinta, sem resolução de mérito, a presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquive-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora